Tribunal: TJES
Processo: 0014982-17.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014982-17.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR SILVA DA COSTA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL - PROCESSO PENAL - JÚRI - INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO - CONVERSA SEM COMPROVAÇÃO DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA CAUSA - PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 466, §1º, DO CPP - CERTIDÃO NOS AUTOS - PRECEDENTES DO STJ - QUESITAÇÃO - ORDEM - REGRA NORMATIVA DO CPP - 564, III, K, DO CPP - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - RESULTADO DIVERSO NA VOTAÇÃO DOS JURADOS - SUPRESSÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA - IMPOSSIBILIDADE - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - NULIDADE RECONHECIDA - JÚRI ANULADO - PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 C/C ART 313 DO CPP - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O JÚRI.

1) A jurisprudência tem entendido que a incomunicabilidade dos jurados é nulidade relativa, cabendo a parte que alega a prova do evento hábil a impor a nulidade, não sendo a mera interlocução, destituída de capacidade de interferir no julgamento, evento a amoldar-se a previsão legal, principalmente quando houver certidão do Oficial de Justiça, conforme regra do art. 466, §1º, do CPP, ditando o respeito ao princípio do Tribunal do Júri;

2) Consoante a redação do art. 564, III, "k" do CPP, a inversão da resposta aos quesitos gera nulidade absoluta. De acordo com os autos, nota-se que foram votados os quesitos em ordem diversa do que consta na sentença, interferindo na formatação do julgamento eis que os jurados fixaram a ordem de votação, após a quesitação, sobre vítimas diversas, com resultados naturalísticos semelhantes;

3) Em respeito a soberania dos veredictos, com anteparo constitucional, é vedado à corte de revisão arvorar-se em tribunal do Júri a empreender a votação dos quesitos apresentados.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos recursos e
a
estes
DAR PROVIMENTO
para anular a Sessão do Júri, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, para anular o julgamento.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0014982-17.2016.8.08.0048

APTE :
ARTHUR SILVA DA COSTA E OUTROS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório apresentado de forma sintética, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de ARTHUR SILVA DA COSTA, GUARACI SILVA DE AZEVEDO, EVANDO MEDINA GOMES, EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA E JULIANO OLIVEIRA FERNANDES.

A apelação do recorrente
JULIANO OLIVEIRA FERNANDES
, conforme fls. 1050/1.058 assenta que restou violada a incomunicabilidade dos jurados, o que causa nulidade do julgamento; que não há provas para a condenação no crime de homicídio tentado pelo recorrente em relação a vítima THIAGO AMORIM DOS SANTOS; que não há laudo de lesões na vítima CELIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR, devendo de igual forma ser o recorrente absolvido; que não restou caracterizado o motivo torpe já que nenhuma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que deve ser reconhecida a tentativa em seu grau máximo.

EDUARDO DOS SANTOS SILVA, conforme razões de fls. 1.077 a 1.087 afirma que o recorrente não foi reconhecido pelas vítimas ou testemunhas, devendo portanto ser reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia; que deve ser acolhida ou a absolvição do recorrente ou a sua menoridade penal.

EVANDO MEDINA GOMES
, conforme expõe às fls. 1.118/ busca a revisão da dosimetria fixada em seu desfavor, sustentando a existência de equívocos a serem sanados nesta corte revisora.

ARTHUR SILVA DA COSTA
através de sua irresignação (fls. 1.128/assinala que houve quebra de incomunicabilidade dos jurados, contradições entre quesitos e respostas e, ainda, assimetrias a serem corrigidas na dosimetria da pena aplicada em seu desfavor.

Há, ainda, a defesa de
GUARACI SILVA DE AZEVEDO
,
1.141/1.145 , onde esta sustenta a existência de julgamento contrário a prova dos autos, eis que o recorrente se encontrava no mesmo veículo que transportava os demais acusados, tendo sofrido condenação enquanto os demais foram absolvidos pelo crime em relação as vítimas de tentativa de homicídio, devendo ser readequada a pena do recorrente já que não possui antecedentes, majorando a fração aplicada a tentativa.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público apresentou manifestação em relação a cada um dos temas invocados, sustentando o improvimento do recurso de JULIANO OLIVEIRA FERNANDES; o acolhimento parcial do recurso de EDUARDO SANTOS DA SILVA somente com relação a atenuante da menoridade. Em relação aos recursos de ARTHUR SILVA DA COSTA, EVANDO MEDINA GOMES e GUARACI SILVA DE AZEVEDO, pugna pelo provimento parcial do recurso de ARTHUR SILVA DA COSTA, somente para fixar as lesões corporais na vítima Sayonara.

A Procuradoria de Justiça, conforme seu parecer contido no evento de número 3729791, assenta que esta corte deve rejeitar as preliminares; Dar parcial provimento ao recurso manejado em favor de ARTHUR SILVA DA COSTA “a fim de que seja realizada a dosimetria da pena quanto ao crime de lesões corporais em que fora vítima Sayonara”. Dar parcial provimento ao recurso manejado em favor de EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA para reconhecer e aplicar a circunstância atenuante da menoridade e, por fim, negar provimento aos demais pedidos.

Somente a título de compreensão dos fatos, faço um breve relato da denúncia que apontou os recorrentes como autores dos disparos efetuados em 08/07/2016, que levaram a óbito a vítima Yago Lima Silva

e, não conseguindo, por circunstâncias alheias a vontade dos mesmos, atingir
a
m as vítimas Thiago Amorim dos Santos, Celio Seabra Nogueira Junior, Maicon Douglas Silva de Souza e Sayonara Rodrigues Kill.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso, já me manifestando quanto aos preceitos da Súmula 713 do STF que dita ser o efeito devolutivo limitado aos fundamentos da interposição.

Por ordem de prejudicialidade, tendo em vista inúmeras matérias que foram alinhadas nos recursos apresentados, entendo, ainda antes de expor a análise do mérito, já que admitidas as irresignações,
por
me debruçar sobre as irregularidades que foram assinaladas como hábeis a impor a nulidade do julgamento.

A primeira temática –
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS
– foi apresentada pelas defesas de
JULIANO OLIVEIRA FERNANDES
e de
ARTHUR SILVA DA COSTA.

Em apertada e suficiente síntese, afirmam as defesas que o 7º Jurado teria se comunicado com o Senhor João Cleiton”, que “é irmão de uma das vítimas do processo em epígrafe”, que o fato se deu entre o intervalo do lanche, antes da tréplica.

O artigo 466, §1º do CPP, dispõe sobre a advertência que será feita pelo Juiz Presidente, bem como a existência da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça. Há nos autos, conforme fls. 1012, certidão no sentido de que foi respeitada a norma prevista. E, ainda que tenha ocorrido algum diálogo entre o jurado de nº 07 e outra pessoa, não há nos autos prova de que sequer tratavam do fato em julgamento.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ASSUNTO DISTINTO DO PROCESSO. OFICIAL QUE NÃO ESTAVA PRÓXIMO. ALEGAÇÃO DE QUE O ASSUNTO ERA SIM O PROCESSO. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 2. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias consideraram inexistir nulidade, porquanto não demonstrado o prejuízo à parte, uma vez que, segundo o oficial de justiça, os jurados não conversavam sobre o processo. Apesar de a defesa afirmar que o oficial de justiça não tinha como saber sobre o que os jurados conversavam, uma vez que não estava próximo,
a agravante não se desincumbiu de demonstrar que o assunto era, de fato, o processo, se limitando a fazer ilações, em razão de um dos jurados ser advogado. Assim, não obstante a irresignação defensiva, não é possível concluir que os jurados estavam deliberando sobre o processo
. - Conforme lição doutrinária, "essa incomunicabilidade não se reveste de caráter absoluto, porquanto diz respeito apenas a manifestações atinentes ao processo", devendo se levar em consideração "certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade". (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Jus Podivm, 2021. p. 1.242) 2. De igual sorte, não se indicou prejuízo concreto, uma vez que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos". (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 837.370/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Assim, rejeito a tese de nulidade do júri apresentada.

Foi apresentada ainda uma segunda questão a ser observada no contexto do julgamento e que, nos termos da defesa do recorrente
ARTHUR SILVA DA COSTA
, impõe o reconhecimento da nulidade do julgamento, por VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 564, III “K” onde dispõe que:

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes

k) os quesitos e as respectivas respostas.

A defesa, conforme fls. 1.129v, apresenta
a ocorrência de nulidade da votação, posto ter havido inversão na ordem das respostas em relação as vítimas, conforme fls. 996/997 dos autos.

Afirma que em relação a primeira e segunda série não há qualquer problema, eis que trataram do
homicídio quanto à vítima Yago
e do
homicídio tentado contra a vítima Thiago.
Ocorre que em relação a terceira e quarta série, ou seja, em relação as vítimas Sayonara e Célio houve inversão, tratando a votação em relação ao acusado ARTHUR de tentativa de homicídio em relação a Célio e desclassificação da conduta para lesões corporais em relação a vítima Sayonara,
sendo estas conclusões apresentadas em sede de sentença.

S
obre o artigo que sustenta a alegação ventilada pela defesa é necessário destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que afirma:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE DESPROVEU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. I - II -
Esta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que: "Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes
" (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/10/2022). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.608.063/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ocorre que,
como afirma a defesa,
não há uma contradição entre as respostas apresentadas pelos jurados, mas uma inversão na ordem dos quesitos apresentados
entre a 3ª série e 4ª série. Especificamente entre as vítimas SAYONARA RODRIGUES KIL e CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR
e que resultou em um julgamento contrário ao que ocorreu no dia dos fatos, condenando o recorrente por crime que não cometeu.

É pertinente deixar delineado que a tese de defesa, conforme consta na ata da sessão de júri, requereu a desclassificação para lesões corporais em relação as vítimas Sayonara e Thiago e, em relação a Maycon e Célio,
perseguiu a defesa a ausência de materialidade
já que ambos não foram atingidos pelos disparos de arma de fogo
.

Consta
na formulação dos quesitos:

DA MATERIALIDADE DO FATO

1 No dia 08 de julho de 2016, por volta das 21h11min, em via pública, na Rua Vista da Serra bloco A, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, a pessoa de SAYONARA RODRIGUES KIL foi atingida por disparas de arma de fogo, que lhe causaram as lesões descritas no Laudo de Lesões de fi. 181?

2 - DA AUTORIA O acusado ARTHUR SILVA DA COSTA em companhia de terceiras pessoas,
efetuou disparas de arma de fogo contra a vítima SAYONARA RODRIGUES KIL, conforme descrito no quesito anterior
?

DO HOMICÍDIO TENTADO

3 -
Assim agindo, ou seja, conforme descrito nos quesitos anteriores, o acusad
o
ARTHUR SILVA DA COSTA iniciou a execução de um homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
?

DO JULGAMENTO

4 - O jurado absolve o acusado?

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

5 - O crime foi praticado por motivo torpe?

6 - O crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima?

Essas foram os quesitos formulados em relação a vítima SAYONARA RODRIGUES KIL.

Em relação a vítima CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JUNIOR, onde a defesa sustenta ter havido nulidade, formatou-se os quesitos na seguinte ordem:

4ª SÉRIE- QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA À VÍTIMA CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JUNIOR

MATERIALIDADE DO FATO

01 - No dia 08 de julho de 2016, por volta das 21h11min, em via pública, na Rua Vista da Serra bloco A, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, foram efetuados disparos de arma de fogo em direção a pessoa de CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JUNIOR, sem que, contudo, os disparos viessem a atingir a vítima?

DA AUTORIA

02 - O acusado ARTHUR SILVA DA COSTA, em companhia de terceiras pessoas, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JUNIOR, conforme descrito no quesito anterior?

DO HOMICÍDIO TENTADO

03- Assim agindo, ou seja, conforme descrito nos quesitos anteriores, o acusado ARTHUR SILVA DA COSTA iniciou a execução de um homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

DO JULGAMENTO

4- O jurado absolve o acusado?

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

05- O crime foi praticado por motivo torpe?

06- O crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vitima?

No termo de votação, conforme fls. 1.006 encontra-se a seguinte disposição a respeito da votação, onde se verifica que realmente foram alteradas as ordens de análise, ficando a vítima CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JUNIOR na 3ª série e a vítima SAYONARA RODRIGUES KILL na 4ª série, senão vejamos:

3ª série Tentativa de Homicídio - vítima
CELIO SEABRA NOGUEIRA JUNIOR

Quanto ao Primeiro Quesito: afirmativamente por mais de três (03) votos;

Quanto ao Segundo Quesito: afirmativamente por mais de três (03) votos;

Quanto ao Terceiro Quesito: afirmativamente por mais de três (03) votos;

Quanto ao Quarto Quesito: negativamente_por mais de três (03) votos;

Quanto ao Quinto Quesito: afirmativamente por mais de três (03) votos;

Quanto ao Sexto Quesito: afirmativamente por mais de três (03) votos.

4ª série: Tentativa de Homicídio - vítima
SAYONARA RODRIGUES KILL

Quanto ao Primeiro Quesito afirmativamente por mais de três (03) votos;

Quanto ao Segundo Quesito: afirmativamente por mais de três (03) votos;

Quanto ao Terceiro Quesito: afirmativamente por mais de três (03) votos;

Quanto ao Quarto Quesito: prejudicado;

Quanto ao Quinto Quesito: prejudicado;

Quanto ao Sexto Quesito: prejudicado.

Ocorre que a sentença fixou os seguintes termos em relação aos dois delitos e dispôs em condenar o recorrente com os seguintes termos:

CONDENAR ARTHUR SILVA DA COSTA
por ter infringido o disposto no artigo 121, § 22 , incisos 1 e IV do Código Penal em ralação ao autuado Yago Lima Silva e
artigo 121, § 22, incisos 1 e IV do artigo 14, inciso II (2 vezes em relação às vítimas Thiago Amorim dos Santos e

Célio Seabra Nogueira Junior
), na forma do artigo 70, 2ª parte do Código Penal,
ABSOLVER do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos 1 e IV do artigo 14, inciso II em relação à vítima Maicon Douglas Silva de Souza
e DESCLASSIFICAR para o Crime de Lesões Corporais em relação à vítima
Sayonara Rodrigues Kill
;

Ou seja, reconheceu a sentença que a ação do acusado ARTHUR SILVA DA COSTA resultou em uma tentativa de homicídio em relação a vítima CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR, lesões corporais em relação a vítima SAYONARA RODRIGUES KILL e absolveu em relação a vítima MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA. A conclusão externada pelo Júri resultou em uma situação a ser digna de comparação.

Embora a vítima CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR
também não tenha sido atingida
pelos atos do recorrente, a sentença o condenou pelo crime de homicídio tentado, e o absolveu quanto aos fatos em relação a pessoa de MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA,
vítima que também não foi atingida
.

Realmente ocorreu uma inversão na ordem formatada pela sentença, no que concerne aos quesitos elaborados em relação a cada uma das vítimas e o termo de votação, onde a 3ª e 4ª série foram invertidas em relação a CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR e SAYONARA RODRIGUES KILL.

E, ao que posso afirmar, há um possível prejuízo na construção do julgamento, já que duas vítimas que tiveram o mesmo resultado naturalístico foram objeto de diferentes análises e resultados na conclusão do júri.

Assim, por esta razão, deve ser ponderada a questão da inversão a luz do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal que dispõe:

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Eminentes pares.

Ao observar os termos do processo e da votação que foi perpetrada, pensei em considerar somente a hipótese de que a inversão seria solucionada com a conclusão desta corte por um “ajuste” nos termos de votação. Ou seja, considerar-se-iam os quesitos em relação ao recorrente em sua posição invertida, considerando a vítima CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR no lugar da vítima SAYONARA RODRIGUES KILL e posteriormente da mesma forma.

Entretanto, tal fato traria, ao meu sentir, uma apropriação por esta corte quanto ao julgamento pelo Júri. Houve o equívoco, resta patente como afirmado pela defesa, mas a simples inversão, a troca dos resultados não é suficiente para afastar a nulidade, eis que esta corte responderia pelos jurados aos quesitos formulados afastando a previsão constitucional de respeito à soberania dos vereditos.

Não posso afirmar, e neste ponto é que entendo por demonstrado o prejuízo e a presença de nulidade insanável, que, apesar do equívoco produzido na sentença, os jurados não tenham realmente respondido e considerado a hipótese de que a vítima CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR tenha, em relação ao recorrente, ARTHUR SILVA COSTA, sofrido o crime de homicídio em sua forma tentada.

Portanto, a nulidade do julgamento, considerando a quesitação invertida em relação a vítima SAYONARA RODRIGUES KILL e CÉLIO SEABRA NOGUEIRA JÚNIOR, resta patente quando se observa o julgamento pelos mesmos fatos em relação a vítima MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA, razão pela qual entendo que o julgamento deve ser anulado e refeito pelo juízo de origem.

Em razão da nulidade reconhecida, as demais matérias restam prejudicadas.

A
defesa formulou, em razão da nulidade que foi reconhecida, a imediata liberação dos acusados,
já que estaria caracterizado do excesso de prazo.

Entendo por não acolher a pretensão ventilada, posto, ao meu sentir, estarem presentes os pressupostos da garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do delito perpetrado onde foram atingidas ao todo quatro vítimas, uma fatal. Há, pelas provas dos autos, que os recorrentes, integrantes de tráfico na região, investiram contra as vítimas com armas de fogo, atirando a esmo, o que demonstra a presença do dolo eventual em relação a qualquer pessoa que lá estivesse.

Assim, entendo, neste contexto, por manter os recorrentes em sua situação prisional atual, não olvidando a possibilidade de, reiniciado o julgamento, o Magistrado singular, de posse de outras provas disponíveis quanto aos acusados, adotar medidas diversas em seu favor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s

a
pelo
s

manejado
s, reconhecendo a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem para a Comarca de origem
para um novo
julgamento.

É como voto.

03